Tribunal: TJMT
Processo: 1015295-48.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015295-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), ADIR JOSE PADILHA - CPF: 035.369.221-20 (PACIENTE), MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA - CPF: 089.983.411-66 (PACIENTE), GILSON MARIANO DANTAS - CPF: 019.504.241-70 (PACIENTE), JUÍZA DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JHONATAN COSTA SILVA - CPF: 061.664.301-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARDENN SILVA PESSOA - CPF: 033.905.731-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI CANGERANA BARROS - CPF: 060.390.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SANTOS PAULINO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS NUNES PEREIRA - CPF: 074.007.611-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ARDON ARAUJO LEITE - CPF: 012.483.102-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS - CPF: 088.360.061-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GERMANO CANTANHEDE COSTA - CPF: 946.037.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA BEZERRA SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 060.928.041-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CANTANHEDE COSTA - CPF: 011.458.221-18 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA DE JESUS CANTANHEDE COSTA - CPF: 407.007.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 057.657.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA - CPF: 080.774.911-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.970.561-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 072.008.741-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SOUZA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO
– INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECORRENTE DA ESPECIALIZAÇÃO DA VARA ENSEJA NULIDADE RELATIVA, DEVENDO SER ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO, NOS TERMOS DO ART. 108 DO CPP – POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE QUE AFASTA QUALQUER ILEGALIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUANDO EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Para além de não haver comprovação de que a alardeada nulidade do decreto de prisão tenha sido arguida em primeira instância, tampouco restaram demonstrados os efetivos prejuízos ocasionados à defesa dos pacientes; não merecendo prosperar a tese de nulidade em razão da incompetência territorial decorrente da especialização da vara, mormente quando a autoridade judiciária legalmente competente ratificou de forma expressa todos os atos processuais anteriores, decisórios e não decisórios.

2.

Ao convalidar o decreto segregatício proferido pelo juízo de Peixoto de Azevedo/MT, a MM.ª Juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT ressaltou a persistência dos motivos que inicialmente ensejaram a imposição da cautelar extremada, apontando a existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a imprescindibilidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas e da necessidade de evitar a recalcitrância delitiva dos agentes, diminuindo, com isso, a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, fazem parte; a tornar insuficientes e inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, não sendo eventuais predicados pessoais abonatórios suficientes para arrefecer o
periculum libertatis
.

3.

Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. GEFFERSON CAVALCANTI PAIXÃO

PACIENTES:

ADIR JOSÉ PADILHA

GILSON MARIANO DANTAS

MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar,
impetrado em benefício dos pacientes acima identificados,

contra ato atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a segregação cautelar destes
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.º 1001317-32.2021.811.0023 (Inquérito Policial n.º 1001558-06.2021.811.0023), decorrente da Operação “Calçadão”, em que investigados pelo cometimento, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

O subscritor do
writ
inicia relatando que os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas no dia
01/06/2021
pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, sendo as respectivas ordens prisionais cumpridas em
02/06/2021
. Com o encerramento das investigações e havendo indícios de envolvimento dos pacientes com organização criminosa, no dia
03/08/2021
, o i. representante do
Parquet
manifestou-se pelo declínio da competência e consequente remessa do feito à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o que restou acolhido em
13/08/2021
com base na Resolução n.º 11/2017-TP, data em que expedido ofício noticiando o envio dos autos à Vara Especializada e a respectiva redistribuição do processo no sistema PJe.

Prosseguindo, assevera que conquanto a MM.ª Juíza da 7ª Vara Criminal da Capital/MT tenha recebido o processo no dia
20/08/2021
e dado vista ao Ministério Público para manifestação;
deixou de ratificar os atos decisórios e processuais
proferidos pelo juízo de Peixoto de Azevedo/MT, estando os pacientes recolhidos ao cárcere por força de
decisão que o impetrante julga manifestamente nula
, porquanto prolatada por
juízo incompetente
.

Como segunda vertente, exalta o caráter
excepcional
da prisão preventiva, os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelos pacientes, o fato de ter sido apreendido nada de ilícito na posse destes quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão em suas residências; para depois defender a
viabilidade da substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas
, a exemplo do monitoramento eletrônico, as quais o impetrante entende serem suficientes e mais adequadas à hipótese, notadamente quando
inexistente o
periculum libertatis
, tal como afirma ocorrer no caso dos autos.

Por tudo que expõe, o impetrante reclama a concessão
in limine
da ordem, para conceder aos pacientes a liberdade provisória, mediante a imposição de cautelares alternativas,
“especificadamente, monitoramento eletrônico”
, determinando-se a imediata expedição dos respectivos alvarás de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional; e, oportunamente, pugna
pela intimação acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de sustentação oral
.

Instrui o
habeas corpus
com os documentos digitais anexados do ID 99164487 ao ID 99175960; posteriormente complementados pelo petitório de ID 99393454 e ss.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 99718969) e as informações solicitadas ao d. juízo tido por coator foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 102181487.

Na sequência, o impetrante protocolou a peça de ID 102618489 e ss., ocasião em que colacionou documentos e reiterou o pedido de concessão da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

do
writ
(ID 103143963).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se o impetrante, Dr. Gefferson Cavalcanti Paixão (OAB/MT 23.125/O), para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na exordial.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que após os procedimentos investigativos realizados no bojo da Operação Policial “Calçadão” [IP n.º 94.4.2021.2214], na data de
25/05/2021
, a d. autoridade policial da comarca de Peixoto de Azevedo/MT representou pela decretação das medidas cautelares de Busca e Apreensão, Quebra do Sigilo dos Dados Telefônicos e Telemáticos e Prisão Preventiva dos
favorecidos nessa ordem
e de outros 11 (onze) indivíduos, porquanto angariados indícios bastantes de que integrariam um grupo criminoso dedicado à prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
naquela urbe.

A representação foi distribuída sob o n.º 1001317-32.2021.811.0023 (PJe) e remetida ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, após a apresentação de parecer favorável do i. representante do Ministério Público concluiu, na data de
01/06/2021
, pelo
deferimento das aludidas medidas cautelares
, determinando a expedição dos respectivos mandados em desfavor de todos os representados; sendo as ordens prisionais expedidas em face dos ora pacientes
Adir José Padilha
,
Gilson Mariano Dantas
e
Murillo Gabriel Cantanhede Costa
devidamente cumpridas na data de
02/06/2021
.

No dia
25/06/2021
, o Inquérito Policial foi distribuído no sistema PJe sob o n.º 1001558-06.2021.811.0023 e, na ocasião, o Delegado de Polícia pugnou pela dilação do prazo para conclusão do procedimento investigativo, porquanto pendente a elaboração do relatório das interceptações telefônicas; sendo referida pretensão acolhida pelo juízo na data de
09/07/2021
.

Encerradas as investigações, na data de
20/07/2021
, a d. autoridade policial
indiciou
os suspeitos pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, e remeteu o caderno administrativo ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT; que o encaminhou ao i. órgão ministerial para manifestação.

Assim, no dia
03/08/2021
, após verificar que, aparentemente, o caso em apreço envolvia a possível prática do crime de
organização criminosa
, o i. representante do
Parquet
manifestou-se pelo declínio da competência em prol da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, a teor do que preconiza a Resolução n.º 11/2017-TP; o que restou acolhido pelo Juízo de Peixoto de Azevedo/MT na data de
13/08/2021
, ocasião em que determinou a remessa do feito para a aludida Vara Especializada.

Os autos do inquérito aportaram na comarca de Cuiabá/MT em
20/08/2021
e no dia
03/09/2021
, a d. Promotoria de Justiça ofertou a denúncia em desfavor dos pacientes e de outros 22 (vinte e dois) indivíduos, imputando aos favorecidos nessa ordem a prática dos seguintes crimes:

-
Adir José Padilha
: incurso nas penas do
art. 2º, §2º da Lei n.º 12.850/13
e no
art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, tudo na forma do art. 69 do CP;

-
Gilson Mariano Dantas
: incurso nas penas do
art. 2º, §2º e §3º da Lei n.º 12.850/13
;
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
, tudo na forma do art. 69 do CP;

-
Murillo Gabriel Cantanhede Costa
: incurso nas penas do
art. 2º, §2º da Lei n.º 12.850/13
e no
art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, tudo na forma do art. 69 do CP.

No dia
08/09/2021
os autos do Inquérito Policial n.º 1001558-06.2021.811.0023 (PJe) foram remetidos ao Gabinete da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT e em
14/09/2021
a d. autoridade judiciária emitiu pronunciamento:
i)
reconhecendo a competência daquele Juízo para processar e julgar o feito;
ii)

ratificando
in totum
os atos decisórios e não decisórios
praticados pelo Juízo de Peixoto de Azevedo/MT;
iii)

recebendo a exordial acusatória
e determinando a citação pessoal dos denunciados para responderem à acusação; e, por fim,
iv)

mantendo a prisão preventiva
de
Adir José Padilha
,
Gilson Mariano Dantas
,
Murillo Gabriel Cantanhede Costa
e dos demais acusados, diante da subsistência das circunstâncias fáticas que ensejaram a imposição da cautelar extremada.

Eis os trechos pertinentes da aludida decisão,
in verbis
:

“(...) Assim sendo,
RECONHEÇO A COMPETÊNCIA e RECEBO OS AUTOS no estado em que se encontram, RATIFICANDO OS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS
, nos termos do artigo 108, §1º do Código de Processo Penal, c.c. o disposto na Resolução TJMT/TP 11/2017.

(...) Diante do exposto, individualizadas as condutas com todas as suas circunstancias, preenchidos os demais requisitos do art. 41 do CPP e ausentes as hipótese de rejeição da denúncia descritas no artigo 395 do CPP,
RECEBO A DENÚNCIA
e
DETERMINO A CITAÇÃO
dos acusados para APRESENTAREM RESPOSTA no prazo de 10 (dez) dias.

(...) Apresentadas as Respostas à Acusação,
havendo preliminares arguidas
, DÊ-SE vista ao Ministério Público.
Não havendo preliminares
, voltem-me conclusos para designação de
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Considerando a manutenção dos motivos ensejadores da prisão preventiva dos acusados, nos termos do artigo 312, 313 e 316, todos do Código de Processo Penal,
MANTENHO
a PRISÃO PREVENTIVA, nos termos da decisão decretada nos autos da Representação nº. 1001317-32.2021, dos acusados
GILSON MARIANO DANTAS
,
FELIPE MOTA DA SILVA
,
ARDON ARAUJO LEITE
,
ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS
,
DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO
,
ADIR JOSE PADILHA
,
PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA
,
MURILO GABRIEL CANTANHEDE DE COSTA
,
LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA
,
MARCUS VINICIUS NUNES PEREIRA
,
MARCELO SANTOS PAULINO
,
MARDENN SILVA PESSOA
,
KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA
,
POLIANA BEZERRA SOUSA
e
ANTÔNIO GERMANO CATANHEDE COSTA
(...).”
[andamento virtual da ação penal n.º 1001558-06.2021.811.0023, retirado do sistema do PJe].

No mesmo dia
14/09/2021
, a MM.ª Juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT também proferiu decisão nos autos do Incidente n.º 10001317-32.2021.811.0023 (PJe), reconhecendo a competência da Vara Especializada para processar e julgar o feito, ocasião em que ratificou todos os atos decisórios e não decisórios praticados pelo juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT e indeferiu os pedidos de liberdade provisória formulados pelos acusados, mantendo vigente a prisão preventiva decretada em desfavor destes.

Nesse contexto, insurge-se o impetrante suscitando a nulidade do decreto segregatício, ao argumento de que embora os autos tenham sido remetidos à 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, este juízo deixou de ratificar os atos decisórios e demais atos processuais proferidos pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT, dentre eles o decreto segregatício; a tornar ilegal a constrição cautelar experimentada pelos pacientes, notadamente porque assevera que inexiste o
periculum libertatis
, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Todavia, a razão não lhe assiste.

Como já decidido pelo STF no HC 113.018, 2ª Turma, Rel.: Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/11/2013, não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal quando a leitura interpretativa do art. 96, I,
a
, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais, sendo certo, outrossim, que “
a especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
”.

E como é sabido, eventual inobservância das regras pertinentes à incompetência territorial constitui nulidade de
natureza relativa
que,
ex vi
do art. 108 do Código de Processo Penal, deve ser arguida no momento oportuno, mediante a via processual adequada [exceção de incompetência]
(vide: STJ - HC: 114109 MS 2008/0186506-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/06/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016); porém, consoante adiantado por ocasião da análise da tutela de urgência, não se constata da prova pré-constituída que os pacientes tenham eriçado tal questão em primeira instância, tampouco mencionaram, de forma concreta, qual teria sido o prejuízo sofrido em seus respectivos direitos de defesa, devendo prevalecer, ao menos por ora, o brocardo jurídico
pas de nullité sans grief.

Até mesmo porque, o reconhecimento
de nulidades por meio de
habeas corpus
somente é possível nos casos em que sua existência
não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória
, uma vez que o revolvimento do lastro probatório é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Sobre o assunto, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já acertadamente decidiu que
“
Em relação ao pleito de reconhecimento de nulidades processuais, entendo ser inviável o exame de tais teses em sede de Habeas Corpus, principalmente quando for necessária uma análise mais rigorosa dos elementos fático-probatórios (...)”

(TJ-MG - HC: 10000191014265000 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 10/09/2019). Grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência firmada no Tribunal da Cidadania:

“(...)
Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça (...).
”
(HC 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010). Grifei.

Mas ainda que fosse diferente, é certo que a teor do que preceitua o art. 108, §2º do CPP, a prisão preventiva eventualmente decretada quando homologado o auto flagrancial por juízo territorialmente incompetente
não
se reveste de ilegalidade quando há a ratificação –
ainda que tácita
– dos atos processuais anteriores pela autoridade judicial competente ao dar prosseguimento ao processo, recebendo a denúncia, determinando a citação do réu e realizando audiência de instrução; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado pelo c. STJ, veja-se:

“
No que pertine à arguição de nulidade absoluta do decreto prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo.”
(...) Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020). Destaquei.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a MM.ª Juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
ratificou expressamente todos os atos decisórios e não decisórios praticados pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, tanto nos autos do inquérito policial n.º 1001558-06.2021.811.0023 (PJe), quanto no bojo do Incidente n.º 10001317-32.2021.811.0023 (PJe)
; a afastar, de uma vez por todas, a alegação de nulidade por incompetência do juízo.

Além do mais, em consulta ao andamento virtual da ação penal n.º 1001558-06.2021.811.0023 (PJe), denota-se que ao convalidar o édito segregatício na novel decisão que reconheceu a competência do Juízo Especializado, a d. magistrada da 7ª Vara Criminal desta Capital/MT justificou a mantença da prisão dos pacientes na
persistência dos requisitos que inicialmente ensejaram-lhe a imposição
.

Na ocasião, ressaltou a presença de
prova das materialidades delitivas
e
indícios suficientes de autoria
, os quais consubstanciam-se nos documentos colhidos na fase policial e que compõem o caderno administrativo, a exemplo do relatório de investigação n.º 08/2021 e do relatório técnico parcial n.º 009/2021/NI/GTA, a caracterizar o
fumus comissi delicti
. E quanto ao
periculum libertatis
, destacou que a medida de exceção se faz imprescindível para
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
dos delitos supostamente praticados pela organização criminosa e da
violência empregada
pelos faccionados para fortalecer o grupo criminoso, a justificar que sejam mantidos provisoriamente presos também como forma de
evitar a reiteração delitiva
e
cessar a atividade do grupo criminoso
do qual, aparentemente, fazem parte; argumentos que, a meu ver, demonstram concretamente a inocuidade das medidas menos gravosos e justificam a manutenção da prisão, não sendo eventuais predicados pessoais abonatórios suficientes para arrefecer o
periculum libertatis
.

Tal posicionamento, aliás, coaduna-se com a linha intelectiva firmada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Veja-se:

“Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente.”
(AgRg no HC 677.741/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021). Grifei.

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.”
(AgRg no RHC 149.192/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Grifei.

“
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE.
Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de conversas telefônicas, tem-se atendido o figurino legal.
PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO.
A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva.
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia
(...).” (HC 195215, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069

DIVULG 12-04-2021

PUBLIC 13-04-2021). Grifei.

Em sendo assim, porque os elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos demonstram que houve a ratificação expressa de todos os atos decisórios e não decisórios pela d. autoridade inquinada de coatora, bem como que os motivos que inicialmente ensejaram a imposição da cautelar extremada permanecem hígidos até o presente momento, impede-se o acolhimento das pretensões suscitadas pela i. Defesa na presente ação de dignidade constitucional;
de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor dos pacientes
ADIR JOSÉ PADILHA, GILSON MARIANO DANTAS e MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA;
e, por consequência, mantenho vigente a prisão preventiva destes, tal como decretada nos autos de n.º 1001317-32.2021.811.0023 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021